Tribunal: STF
Processo: ARE 1511125
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE TRABALHO DE PORTEIROS/VIGIAS. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 114, I E VI. Compete à Justiça Trabalhista o exame de ação que questiona norma legal referente à relação de trabalho de porteiros/vigias (formação profissional). Previsão do art. 114, I e VI da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 15).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os inc. I do art. 109 e o caput e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República.



    Narra tratar-se “de ação declaratória que tem por objeto a declaração de ilegalidade de ato normativo secundário, consistente de portaria editada pela União Federal, com objetivo de regulamentar obrigação estatuída em lei” (fl. 2, e-doc. 49). 



    Argumenta que “a ação patrocinada pela autora contém os seguintes pedidos: [i] reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos que efetuaram as ‘revisões técnicas’ do texto da CBO vigente, por introduzir no texto da CBO de 2002, publicado pela Portaria MTE 397 de 2002, a previsão de necessidade de formação profissional para as atividades previstas pela Família 5174 – Porteiros e Vigias. Criando obrigação não prevista em lei mediante ato administrativo nulo. [ii] reconhecer que as ocupações da Família 5174 da CBO – Porteiros e Vigias não necessitam de formação profissional para sua execução, e que, em consequência, os trabalhadores contratados para executá-las não integram a base de cálculo para fins de contratação de jovens aprendizes nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (fl. 2, e-doc. 49).



    Afirma que “as regras de competência, por serem de ordem pública, não admitem interpretação extensiva. De forma que a interpretação da expressão ‘relação de trabalho’, existente no texto constitucional, não pode ser alargada para alcançar o debate sobre a ilegalidade de ato de regulamentação editado pela União. Ainda que tal ato se destine a regulamentar obrigação de contratar prevista na CLT” (fl. 9, e-doc. 49).



    Assevera que, “para ser compreendida dentro da expressão ‘relação de trabalho’, constante do inciso I, do artigo 114 da CF/88, a relação jurídica deve ter como objeto a prestação de trabalho humano, e os sujeitos envolvidos devem ostentar a qualificação jurídica de trabalhador, e de tomador do objeto ‘prestação de trabalho humano’” (fls. 9-10, e-doc. 49).



    Realça que “a controvérsia abstrata, ainda que envolva assunto relacionado à CLT, não pode ser enquadrada como ‘relação de trabalho’, nos moldes do texto constitucional, para a definição da competência jurisdicional” (fl. 16, e-doc. 49).



    Sustenta que “o questionamento posto através da ação onde proferida a decisão objeto deste recurso é a autonomia regulatória do Poder Executivo Estatal sobre os cidadãos, e os limites desse poder, de acordo com as arramas constitucionais da divisão dos Poderes da República. Uma relação jurídico-administrativa, portanto. E a relação de trabalho não pode ser confundida com a relação jurídico-administrativa para fins de atração da competência constitucional” (sic, fl. 17, e-doc. 49).



    Ressalta que “a pretensão deduzida pela recorrente nesses autos dirige-se contra ato tipicamente administrativo, praticado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (edição de norma regulatória pelo Poder Executivo), no exercício da competência administrativa organizacional da União, estatuída no inciso XXIV, do artigo 21, da Constituição Federal. Não há relação jurídica entre empregado e empregador, ou prestador de serviço e tomador, no caso presente” (fls. 19-20, e-doc. 49).



    Salienta que “a ação não questiona ato concreto, emergido da relação de trabalho que poderia subsistir entre a recorrente e os vigias/porteiros por ela contratados. O debate jurídico proposto nesses autos é sobre uma obrigação criada por ato do executivo, editado sob o pretexto de regulamentar artigo de lei, o que é ilegal” (fl. 22, e-doc. 49).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste que “a simples existência de jurisprudência sobre o tema (que sequer é o caso dos autos, como adiante se verá), não oriunda da sistemática de formação dos atuais precedentes obrigatórios (leia-se: recursos repetitivos e repercussão geral) não pode servir de fundamento para o juízo de inadmissibilidade previsto no inciso V, do artigo 1.030, do CPC” (fl. 7, e-doc. 75).



    Pede o provimento do agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a harmonia do acórdão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois não há identidade fático-jurídica entre o julgado trazido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem e a espécie vertente. Impossível identificar o julgado mencionado na decisão, pois ausente o número do processo. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “inúmeros são os casos onde a carência de uma definição constitucional sobre dos limites da expressão ‘relação de trabalho’, contida nos incisos do artigo 114, da CF/88, resulta em debates judiciais sobre a competência do órgão judicial para processar e julgar as ações” (sic, fl. 7, e-doc. 49). É ônus legalmente conferido e exclusivo da parte recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não se dá na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado que “a possibilidade do julgamento abranger um grande número de jurisdicionados evidentemente satisfaz os requisitos da relevância e da transcendência (repercussão quantitativa), também as questões constitucionais que não atinjam um grande número de cidadãos, que não representem demandas repetitivas, mas que ressaltem o debate sobre temas de fundamental importância para a ordem jurídico-constitucional (repercussão qualitativa), são capazes de satisfazer os requisitos da relevância e da transcendência” (fl. 8, e-doc. 49), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o requisito do § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Porto Alegre, MM. GRAZIELA CRISTINE BÜNDCHEN, que assim se pronunciou (evento 9, DESPADEC1): 



    ‘Com razão a União quanto à preliminar alegada em sua contestação. 



    Em se tratando de ação onde se discute ato de regulamentação da obrigação de contratar prevista no art. 429 da CLT, a competência é absoluta da Justiça do Trabalho para o seu julgamento, nos termos do art. 114, I e IX, da CF, que restou ampliada pela EC nº 45/2004, sendo controvérsia relativa à relação de trabalho, mesmo que de forma abstrata. Nesse sentido, é a jurisprudência: 



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO TRABALHISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. A competência para processar e julgar causas que envolvam as empresas públicas federais é da Justiça Federal em ações que não versarem sobre matéria trabalhista, conforme depreende-se da Emenda Constitucional 45, artigo 114. 2. A argumentação de que a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal por tratar-se a agravada de empresa pública não pode prosperar, pois a lide instaurou-se em razão de cláusula contratual que disciplina a assistência médica, motivo pelo qual entende-se ser matéria afeita à Justiça do Trabalho. (TRF4, AG 5001993-43.2020.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 05/05/2020)’ 



    ‘QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (art. 114, inciso VII, da CF com redação conferida pela EC n.º 45, de 30-12-2004). (TRF4, AC 2008.71.99.001184-0, QUARTA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, D.E. 22/02/2012)’



    ‘COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MATÉRIA DE FUNDO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato do agente do Ministério Público do Trabalho, a competência para o processamento do feito é da Justiça do Trabalho, por envolver matéria de fundo trabalhista, hipótese que se subsume aos incisos IV e IX do art. 114 da Constituição Federal. (TRF4, AG 2009.04.00.016035-3, QUARTA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, D.E. 24/05/2010)’ 



    Ante o exposto, declino da competência para a Justiça do Trabalho. Intimem-se. Preclusa a decisão, remetem-se os autos’. 



    Não há razões para modificar o entendimento adotado pelo juízo a quo. 



    Com efeito, a partir da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, o art. 114 da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



      II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)’ 



    Tem-se, pois, que a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada para abranger não só os dissídios entre trabalhadores e empregadores e outros litígios decorrentes de tal relação, mas também as ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias dela emanadas. 



    Na hipótese, em que pese as alegações da agravante, o que se constata da peça inicial da ação originária, é que se trata de ação objetivando a declaração de ilegalidade dos atos administrativos que efetuaram as ‘revisões técnicas’ do texto vigente da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, e que constam no sítio oficial da Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia, por introduzir no texto da CBO de 2002, publicado pela Portaria MTE nº 397/2002, a previsão de necessidade de formação profissional para as atividades previstas pela Família 5174 (Porteiros e Vigias), o que estaria criando obrigação não prevista em lei mediante ato administrativo nulo.



    Portanto, a ação questiona norma legal referente à relação de trabalho de porteiros/vigias (formação profissional), de modo que a justiça federal não é o foro competente para a sua apreciação. 



    Ora, tratando-se de demanda decorrente de relação de trabalho, compete à justiça trabalhista o seu exame, como bem reconheceu o juízo a quo. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação” (fls. 2-5, e-doc. 15).



    8. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza trabalhista da ação pela qual se questiona norma legal que impõe necessidade de formação profissional aos porteiros/vigias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, especialmente dos atos administrativos impugnados, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.410.123-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 671.411-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora